Tribunal: TJSP
Processo: 2217272-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada. Cálculo dos honorários advocatícios se deu pelo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por ele apurada, tal como consta da sentença. Erro de cálculo foi corrigido em março de 2022 e apresentando débito atualizado em dezembro daquele

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada. Cálculo dos honorários advocatícios se deu pelo percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por ele apurada, tal como consta da sentença. Erro de cálculo foi corrigido em março de 2022 e apresentando débito atualizado em dezembro daquele ano. Há de se considerar que o V. Acórdão foi claro ao negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença. Matéria preclusa em razão do trânsito em julgado do V. Acórdão. Decisão mantida, em razão de não haver erro na base de cálculo dos honorários de sucumbência, em razão do decidido na sentença e no recurso julgado improvido. RECURSO IMPROVIDO.